Tribunal: STF
Processo: Rcl 46312
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO EM FACE DO MESMO ATO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUÍZO. RECURSO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, observadas as exceções legais, é vedada a interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão judicial, considerada a preclusão consumativa do ato, razão pela qual não se conhece dos segundos embargos de declaração opostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa.



    2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    3. A perda superveniente do objeto implica o prejuízo do recurso, ante a ausência de interesse de agir da parte recorrente.



    4. Os embargos de declaração não se prestam ao exame da existência de vício já apontado em embargos anteriores, pois exige-se que o suposto vício tenha surgido pela primeira vez na decisão embargada, tampouco se prestam para a rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão, obscuridade, contradição e erro material. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC. Segundos embargos de declaração não conhecidos.